Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742101-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAYONARA CABRAL BARBOSA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 53970045), que não conheceu do recurso do agravo de instrumento, ante o não preenchimento do requisito de admissibilidade referente ao recolhimento do preparo, e julgou prejudicado o agravo interno. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC, sustentando a ilegalidade da não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça requerida, uma vez que comprovou sua condição de hipossuficiência financeira. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a parte recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). No mesmo sentido, confira-se AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030